Tribunal: STF
Processo: AI 682393
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. INDICAÇÃO DA ALÍNEA QUE FUNDAMENTA A INTERPOSIÇÃO DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O
   Supremo Tribunal Federal tem entendido que, se da leitura das
   razões recursais for possível identificar a alínea que teria
   fundamentado a interposição do recurso extraordinário, não se
   deve aplicar o rigor do art. 321 do Regimento Interno do Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
2. Incabível recurso contra
   decisão que determina a subida dos autos do recurso
   extraordinário para melhor exame, excetuando-se a hipótese de
   má-formação do agravo de instrumento, que não é o caso dos
   autos.